Tribunal: STF
Processo: RE 626313
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. AÇÃO RESCISÓRIA. HERANÇA JACENTE. SUCESSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 2. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RESCINDENDA. DESCABIMENTO. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “o recurso extraordinário interposto no processo de ação rescisória há de voltar-se contra a fundamentação do acórdão nela proferido e não a da decisão rescindenda” (RE 416.287-AgR, sob a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 




Agravo regimental a que se nega provimento.